Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ART. 924, INCISO II, CPC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O pagamento em montante inferior ao devido à credora, menor de idade, não tem o condão de autorizar a extinção do processo em razão da satisfação integral da obrigação (art.924, inciso II, do Código de Processo Civil).
2. Cassada a sentença, o processo deve retomar seu curso para análise do pedido de suspensão da CNH do devedor apelado.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.